Tribunal: TJDFT
Processo: 0747895-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA. CIRURGIA. SUS. DEMORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO RISCO À VIDA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA NEGADA.
I. Caso em exame.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Secretaria de Saúde do Distrito Federal que não disponibilizou a realização de consulta e cirurgia para tireoidectomia total em oncologia, conforme prescrição médica do dia 16/09/2025.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se há violação a direito líquido e certo e ao princípio da isonomia ante a demora na prestação do serviço público de saúde.
III. Razões de decidir.
3. Em observância ao princípio da isonomia e em respeito aos pacientes em estado mais grave, não é possível violar a fila de atendimento, ante a falta de prova quanto à gravidade do quadro clínico da paciente.
4. A demora na realização de consulta e cirurgia no SUS não configura, por si só violação a direito líquido e certo diante da inserção da paciente em sistema de regulação e ante relatório médico, que descreve a possibilidade de acompanhamento ambulatorial e ausência de risco imediato à vida.
5. O direito líquido e certo não se encontra presente, tendo em vista não haver comprovação de risco de intensificação do sofrimento físico e psíquico, além de falta de prova do risco de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados, de aumento do custo ou mesmo de perda de oportunidades de tratamento.
IV. Dispositivo.
6. Mandado de segurança conhecido e negado.
Tese de julgamento: A intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas deve se dar de forma excepcional, e ainda que haja demora na prestação do serviço de saúde, a falta de prova acerca do risco iminente à vida não autoriza o reconhecimento da violação do direito à saúde.
Dispositivos relevantes citados: artigos 6o e 196 da Constituição Federal.